Tribunal: TJDFT
Processo: 0016426-09.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0016426-09.2009.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA DESPACHO O v. acórdão de ID: 10954002 determinou que cada parte arcará com os honorários de seus respectivos patronos e com metade das custas processuais. Retornem os autos à douta Contadoria Judicial para apurar o valor das custas finais devidas pelo SINDIRETA, na proporção de 50%. Brasília, 16 de fevereiro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador